Tribunal: STF
Processo: RHC 244110
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de recurso ordinário no habeas corpus (eDOC.54) impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. VÍTIMA QUE DESCREVEU O RÉU COM RIQUEZA DE DETALHES. RECURSO DESPROVIDO. I - "O art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar 'quando houver necessidade', ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal" (AgRg no HC n. 769.478/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 28/4/2023.) II - No caso, extrai-se dos autos que a vítima prestou em juízo declaração coesa, detalhando a dinâmica do crime, além de descrever, com segurança, características marcantes do paciente, circunstância apta a embasar a condenação. III - "Nos autos, apesar de haver o questionamento acerca da validade do reconhecimento fotográfico, que não constituiu o único elemento de prova, extrai-se dos autos que a vítima conseguiu individualizar o autor, com indicação de traços distintivos, além de ter havido reconhecimento pessoal realizado pela vítima, confirmado em juízo, de maneira que já teria sido alcançado o objetivo permeado pelo art. 226 do CPP." (AgRg no HC n. 813.741/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.) VI - Agravo regimental desprovido.” 



    Busca-se em suma a absolvição do paciente, por ausência de provas suficientes para a condenação, já que o “Magistrado Sentenciante da 36ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de janeiro, que condenou o Recorrente a uma pena corporal de 16 (Dezesseis) anos de Reclusão em Regime fechado pela prática do suposto crime de tentativa de latrocínio, se baseando apenas nos seus antecedentes criminais e o Reconhecimento precário por fotografia ainda em sede Policial, momento este que foi Decretada a Prisão Preventiva do Recorrente, e a não foi Ratificado em Juízo, afrontado ao Devido Processo Legal insculpido na Carta Magna e ao Art. 226 do Código de Processo Penal.”



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 30 de julho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente